Tribunal: TJES
Processo: 5027062-78.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027062-78.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: RUTILEIA BORGES LEAL MAXIMIANO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5027062-78.2023.8.08.0048

RECORRENTE:
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RECORRIDO:
RUTILEIA BORGES LEAL MAXIMIANO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. ÁGUA. INTERRUPÇÃO INJUSTIFICADA. 373, II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Trata-se de ação em que a parte autora aduz que teve seu fornecimento de água interrompido por vários dias de forma injustificada.

A sentença (ID 7044435) condenou a requerida nos seguintes termos:

Ante o exposto, julga-se
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, l do Código de Processo Civil, a fim
CONDENAR
a

requerida a pagar à autora, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), acrescida de juros de mora a partir da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir da data do arbitramento (súmula 362 do STJ).

Irresignada, a requerida interpôs recurso inominado (ID 7044437). Em suas razões, a recorrente sustenta que em 01/05/2023 ocorreu a paralisação emergencial do sistema de distribuição de água e que em 06/05/2023 o fornecimento foi estabilizado e que durante este período não ocorreu uma suspensão completa e sim inconsistências e que durante todo o período ocorreu o fornecimento de água por carros-pipa.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Do compulsar dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

Da análise do conjunto probatório, verifico que o recorrente sustenta que não ocorreu o desabastecimento completo e que não há fato ensejador de danos morais considerando que a parte autora foi abastecida por carros pipa, contudo, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil, não há qualquer prova de que a recorrente tenha fornecido a autora ou a comunidade água por meio de carros pipa ou até mesmo água mineral para consumo dos moradores, neste sentido, é fato incontroverso que a água é item essencial para subsistência e do fornecimento de água por ser item essencial à subsistência humana é fato ensejador de danos morais.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA – DESCONTINUIDADE QUE PERDUROU POR 15 DIAS – SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A DEMANDA – CONDENAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO E POR DANOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS – MANTIDA – PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ACOLHIDA – RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDO PARCIALMENTE E NÃO PROVIDO – REMESSA VOLUNTÁRIA CONHECIDA E NÃO PROVIDA – COM O PARECER. No caso concreto, é incontroversa a ocorrência de falha na prestação de serviço público essencial consistente em interrupção e descontinuidade no fornecimento de água ao bairro Padre Ernesto Sasssida, em Corumbá/MS, no mês de outubro de 2017, por aproximadamente 15 dias.
Diante disso, resta evidente que, além de se tratar de falha na prestação de serviço público essencial que atingiu, coletivamente, todo um grupo de pessoas, o fato em questão foi grave o suficiente para produzir alterações relevantes na ordem extrapatrimonial coletiva, agredindo o patrimônio coletivo com elevado grau de intensidade e extensão, ao ponto de gerar sensação de repulsa coletiva, sendo certo que se caracteriza como ato intolerável. Dessarte, houve grave ofensa à moralidade pública, objetivamente considerada, e lesão aos valores fundamentais da sociedade, bem como que a falha na prestação do serviço público ocorrida transbordou a tolerabilidade. Além disso, não havendo prova da culpa exclusiva dos consumidores ou de terceiro (art. 14, § 3º, CDC), é inconteste que a violação aos interesses e direitos coletivos dos usuários prejudicados foi inescusável e injusta. O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que o dano moral coletivo se configura in re ipsa, dispensando a comprovação de prejuízos concretos ou de efetivo abalo moral, e, além disso, possui jurisprudência consolidada no sentido de que, restando comprovada a falha na prestação de serviço público essencial, o dano moral prescinde de prova, configurando-se in re ipsa. Precedentes.
Diante do reconhecimento de que houve violação aos direitos de um grupo de pessoas em razão um mesmo fato, qual seja, falha na prestação de serviço público essencial, também é devida a condenação da concessionária à reparação dos danos individualmente causados a cada uma das vítimas do evento danoso, sem prejuízo da condenação à indenização do dano moral coletivo. Desse modo, incumbirá às vítimas do evento danoso ingressar com liquidação individual da sentença coletiva, a fim de demonstrarem os respectivos danos experimentados, na forma do art. 97 do Código de Defesa do Consumidor. Recurso voluntário conhecido parcialmente e, na parte conhecida, não provido. Reexame necessário conhecido e não provido. Com o parecer.

(TJ-MS - Apelação: 0900113-31.2019.8.12.0008 Corumbá, Relator: Des. Alexandre Raslan, Data de Julgamento: 10/02/2024, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/02/2024)

Por fim, quanto ao valor dos danos morais, arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais) verifico que foram arbitrados dentro da razoabilidade e proporcionalidade e devem ser mantidos.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)